Tribunal: TJPA
Processo: 0009582-23.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009582-23.2006.8.14.0301

APELANTE: SIMONE NEVES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O ATO DE INDEFERIMENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob fundamento de prescrição do direito de ação, diante do decurso do prazo quinquenal entre o indeferimento administrativo do pedido de pensão especial por morte de ex-policial militar e o ajuizamento da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a pretensão ao recebimento da pensão especial por morte estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição para postular a concessão de pensão por morte se inicia com a ciência inequívoca do indeferimento administrativo do pedido.

4. No caso concreto, o indeferimento ocorreu em 1998, e a ação judicial foi ajuizada apenas em 2006, ultrapassando o prazo quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/1932.

5. O direito à pensão por morte tem natureza de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ apenas às prestações vencidas nos últimos cinco anos, não ao fundo de direito, que se sujeita à prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para impugnar o indeferimento administrativo de pensão por morte é de cinco anos, contados da ciência do ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

"Dispositivos relevantes citados:" Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, Súmula nº 85; AgInt no REsp 1409801/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIMONE NEVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizado em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido, declarando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 203, §1º, 316, 354 e 487, inc. II do CPC.

A apelante, em suas razões recursais (id. 9988295), após síntese dos fatos, sustenta que a prescrição quinquenal alcança parcela por parcela e não do direito como um todo.

Sustenta a natureza previdenciária da pensão, discorrendo que o valor a ser protegido é a sua dignidade, em razão de depender economicamente do seu marido para o seu sustento e sobrevivência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais em id. 9988298, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal refere-se a prescrição ou não do pedido de pensão especial
post mortem
a favor da recorrente em decorrência do falecimento do ex-policial militar, cujo óbito ocorreu em 30/11/1997.

Da análise dos autos, contato que a recorrente ajuizou pedido de pensão especial por morte do militar (esposo) Ronaldo José Cardoso da Silva, falecido em 30/44/1997, o qual foi indeferido em 27/07/1998 por meio de requerimento administrativo.

De plano, sem razão a recorrente, senão vejamos.

Constato que o pedido administrativo de concessão de pensão especial, na via administrativa, foi realizado em 06/07/1998 e a presente ação que se insurgiu contra o seu indeferimento somente foi ajuizada em 10/05/2006.

Sabe-se que, nos moldes da jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça, com a resposta negativa da Administração, teria início o fluxo do prazo prescricional para a propositura de ação de concessão ou revisão do ato de indeferimento da pensão em razão do falecimento do militar.

Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ, a pensão por morte possui de trato sucessivo, nutrindo a natureza de indisponível e que, portanto, reflete a imprescritibilidade, ressalvando-se que a prescrição quinquenal do artigo 1º do Decreto 2.0910/32, que atinge apenas as prestações não reclamadas em tempo hábil, ou quando ocorre a negativa do direito pleiteado, incidindo a Súmula nº 85 do Tribunal Superior.

Com efeito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910⁄32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” e é sedimentada a orientação do STJ no sentido de que a prescrição atinge o próprio direito de ação quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação em que se postula o reconhecimento da pensão.

Nessa direção, a jurisprudência dominante do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. COMPANHEIRA. PENSÃO POR MORTE. ATO DE RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA.

1. Tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp 749.479/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/09/2015 (AgInt no AREsp 641.160/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016).

2. O prazo prescricional para a autora se insurgir contra o ato de recusa da Administração em conceder-lhe o benefício da pensão por morte teve início com o indeferimento do primeiro pedido administrativo, em 30/05/2005 (fl. 30), sendo a presente ação interposta apenas em 26/08/2010, quando já ultrapassado o prazo de que trata o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
( AgInt no REsp 1409801/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO A MENOR. DECADÊNCIA. NO OCORRÊNCIA. RELAÇO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que "o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (no caso, pagamento a menor de penso por morte) caracteriza relaço de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência" (STJ, AgRg no REsp 1.326.043/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2013).

II. É também pacífica a orientaço jurisprudencial no sentido de que, "nas discusses de recebimento de vantagens pecuniárias em que no houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relaço de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula n. 85/STJ, que prevê a prescriço apenas em relaço ao período anterior a cinco anos da propositura da aço" (STJ, REsp 1.221.133/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011).

III. Agravo Regimental improvido.

Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA NA ORIGEM RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DA CIÊNCIA DA SUPOSTA LESÃO CONSUBSTANCIADA NO INDEFERIMENTO FORMAL DO DIREITO PRETENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o próprio fundo de direito quando o ato da Administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão judicialmente veiculada, nos termos do Decreto nº 20.910/32. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento do no sentido de que, tendo sido negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. 3. No caso, a reanálise do requerimento administrativo formulado de concessão de pensão não tem o condão de reabrir a contagem do prazo prescricional. Sentença mantida. (3432472, 3432472, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECORRIDO O LUSTRO PRESCRICIONAL A CONTAR DA DENEGÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. 1- Sentença que declara prescrito o direito de ação da autora que requer pensão por morte de seu filho, militar falecido em 1994, cujo pedido administrativo foi refutado pelo IGEPREV; 2- As prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, sendo consideradas de trato sucessivo, dada sua natureza alimentar. Logo, o fundo de direito à pensão por morte não prescreve; 3- Sobrevindo recurso administrativo com recusa do pedido, no entanto, a partir desta data passa a correr a prescrição quinquenal, conforme entendimento do STJ; 4- Resta prescrito o fundo de direito do dependente que ajuíza ação de pensão por morte após decorrido o quinquênio estabelecido no Dec. 20.910/32; 5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (2018.01599208-55, 189.247, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03)

No presente caso, cumpre ressaltar que a presente ação foi ajuizada em 10/05/2006, não tendo o apelante alegado a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Embora o apelante defenda que o caso seria excepcional e não estaria sujeito a prazo prescricional, registre-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o prazo para ajuizamento de ação de nulidade de ato administrativo é de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua ciência pelo interessado, na esteira do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim, considerando o decurso do prazo de mais de 10 (dez) anos entre a data em que o apelante tomou ciência do indeferimento do pedido administrativo (ano de 1998) e a data de ajuizamento da ação (10/06/2006), resta incontroversa a ocorrência de prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025